Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733274-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DONIZETTI DE MOURA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARCOS DONIZETTI DE MOURA DESPACHO 1. Intime-se o Banco do Brasil S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à proposta de acordo apresentada no ID no 32478200. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO